Tribunal: TJMT
Processo: 1021324-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021324-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONICE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 049.634.971-66 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), LEIDE DAIANA CRISTINA OLIVEIRA BASILIO - CPF: 702.566.911-34 (APELADO), BRUNO CESAR ARISTIDES MARTINS - CPF: 027.875.351-51 (APELADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÁRIOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a natureza consumerista, é viável a inversão do ônus da prova. no entanto, tal inversão não afasta a obrigação da parte autora/apelante de comprovar, ainda que minimamente, o seu direito alegado. orientação do artigo 373, I do CPC.

Parte apelante/autora que não se incumbiu do ônus que lhe compete, deixando de trazer ao processo provas, ainda que minimamente, do seu direito pretendido.

“
Ausente comprovação dos vícios de construção e, bem assim, do nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta dos réus, é imperiosa a improcedência dos pedidos iniciais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.174151-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 10/06/2024)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (n. 1021324-30.2017.8.11.0041) movida por
BRUNO CESAR ARISTIDES MARTINS, LEIDE DAIANA CRISTINA OLIVEIRA BASILIO e LEONICE MARIA DE ALMEIDA
em seu desfavor, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial formulado por LEIDE DAIANA CRISTINA OLIVEIRA BASILIO e BRUNO CESAR ARISTIDES MARTINS, para CONDENAR a parte Requerida CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Autor a titulo de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO também a parte Requerida ao pagamento no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a titulo de indenização por danos materiais, a cada Autor, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo. DIANTE DO EXPOSTO, reconheço a ilegitimidade ativa da parte Autora LEONICE MARIA DE ALMEIDA, e com fulcro no que estabelece o art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em relação a mesma. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos morais, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando inexistência de ato ilícito e da impossibilidade de reparação por dano material.

Assevera que efetuou a construção dos imóveis dentro das normas técnicas e de acordo com os projetos aprovados e elaborados por profissionais habilitados, não havendo nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os conjeturados danos morais e materiais suportados.

Menciona que “
demonstrada a ausência do principal pressuposto autorizador da obrigação de indenizar, que é o ato ilícito, inexiste necessidade de reembolsar os reparos ao apelado
”.

Defende a inexistência de danos morais alegando que “
não houve em nenhum momento na peça de ingresso do apelante, quaisquer fundamentos fáticos que comprovasse alguns dos requisitos prelecionados produzidos por esta Apelada e que viesse a acarretar em indenização por danos morais
”, pugnando pelo afastamento da condenação.

Alternativamente, pleiteia seja minorado o valor arbitrado
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer seja dado total provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito ordinário, extirpando-se a condenação por danos materiais e morais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e condenação dos Apelados em honorários sucumbenciais.

Intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões ao apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LEONICE MARIA DE ALMEIDA, LEIDE DAIANA CRISTINA OLIVIERA BASILIO E BRUNO CESAR ARISTIDE MARTINS ingressam com Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar c/c Danos Materiais e Morais em face de CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., aduzindo que adquiriram seus imóveis da Construtora ré com valores em média de R$ 80.000,00, no empreendimento denominado Residencial Aricá.

Alegam que a ré construiu na região em torno de 500 unidades residenciais que se enquadram no projeto “Minha Casa Minha Vida”, sendo casas com tamanhos de 36m2 á 58m2 “
que viria com piso, azulejo, pintura e garantia
”, sendo que “
todos os compradores necessitaram de financiamento junto a Caixa
”, id.

Num. 213663177 - Pág. 3.

Que, após a entrega dos imóveis os moradores começaram a perceber rachaduras, pisos soltos, vazamentos, cheiro fétido retornando dos ralos, quando chove algumas casas enchem de água; e, com infiltrações, o mofo vem se alastrando em todos os imóveis, causando até doenças pelo tempo exposto em tais situações.

Informou que os imóveis apresentam rachaduras na sala, nos quartos, o alicerce (radie) está cedendo o que é grave, pois afeta diretamente a estrutura do imóvel colocando em risco a vida dos moradores.

Alegou que os danos começaram a ocorrer depois de um ano da entrega dos imóveis, com as primeiras chuvas e, que os referidos problemas, foram várias vezes levados ao conhecimento da empresa, contudo, alega que nunca tiveram retorno.

Asseverou que partes não têm condições de arcar com reformas, e se o problema for o alicerce somente outro imóvel irá resolver o problema, necessitando “
de uma perícia para verificar se as medidas para o traço de concreto foram respeitadas para a construção do radie, bem como se foi adicionado impermeabilizante na proporção ideal, pois por intermédio de imagens o concreto desmancha na mão e ainda é alvo mais que a neve
”.

Assim, alega que não restou alternativa a não ser acionar o Poder Judiciário no intuito de ver respeitado os direitos do consumidor diante de tão grave problema enfrentado pelos Autores. Juntou documentos id. 213663178-213663189.

Em contestação, a requerida/apelante arguiu em preliminar prescrição e ilegitimidade ativa da primeira Requerente Leonice Maria de Almeida. No mérito, refutou os argumentos trazido pela parte autora/apelada junto à exordial (id. 213657905), qual foi impugnada (id. 213657914).

Saneado o feito, determinou-se a realização de prova pericial (id.

213657923).

Laudo Pericial Judicial foi juntado em id.213657968.

Instadas a se manifestar, a parte autora pugnou pela procedência dos pedidos iniciais (id.

213657966) tendo a requerida manifestado discordância acerca do laudo pericial, pugnado pela improcedência da demanda (id. 213657967).

Assim, sobreveio a sentença recorrida (id.

213657974) que JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial formulado por LEIDE DAIANA CRISTINA OLIVEIRA BASILIO e BRUNO CESAR ARISTIDES MARTINS, para CONDENAR a parte Requerida CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Autor a titulo de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO também a parte Requerida ao pagamento no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a titulo de indenização por danos materiais, a cada Autor, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo. DIANTE DO EXPOSTO, reconheço a ilegitimidade ativa da parte Autora LEONICE MARIA DE ALMEIDA, e com fulcro no que estabelece o art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em relação a mesma. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos morais, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, destacar os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, que norteiam a natureza consumerista das relações existentes entre as partes:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.".

Da análise dos autos, mostra-se evidente a relação de consumo estabelecida entre a apelante/requerida e apelados/autores, visto que os apelados alegam que adquiriram seus imóveis da Construtora apelante.

Nesse passo, aplica-se à espécie os fundamentos, princípios, normas e regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a regra processual prevista no art. 6o, inc. VIII, do referido diploma legal, atinente ao ônus da prova:

"
Art. 6o
São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;".

No ponto, FLÁVIO TARTUCE e DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES lecionam que:
"
nas relações consumeristas (...) é preciso lembrar que existem dois requisitos para a inversão do ônus da prova que, segundo a doutrina majoritária, são alternativos, bastando a presença de um deles para que se legitime a inversão do ônus probatório. Dessa forma, ainda que não presentes as condições de hipossuficiência técnica, que legitimariam a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova ao caso concreto, mas sendo verossímeis as alegações do consumidor, a inversão será justificável
".

Desta forma, cabe a apelante/ré produzir prova sobre a relação de consumo que envolve as partes, demostrando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Neste sentido, o artigo 373, II, do CPC estabelece:

"Art.
373
. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.".

No entanto, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, o seu direito alegado. O artigo 373, I, do CPC assim orienta:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;".

Posto isso, importa referir que, na inicial, os autores afirmam que a requerida/apelante não cumpriu com suas obrigações contratuais aduzindo que “
Após a entrega dos imóveis os moradores começaram a perceber rachaduras, pisos soltos, vazamentos, cheiro fétido retornando dos ralos, quando chove algumas casas enchem de água
”, ocasionando diversos danos materiais e morais aos autores.

No entanto, não junta prova mínima de seu alegado direito.

As provas acostadas com a inicial demonstram o contrato e seus termos apenas com relação ao autor Bruno Cesar Aristides Martins (id.213663179 – Pág.1/4, 213, 213663180 – Pág.1/3). Já com relação a Leide Daiana Cristina Oliveira Basilio e Leonice Maria de Almeida, os contratos se quer foram juntados aos autos, eis que o documento encartado o id.213663188 - Pág. 1/5 e id.

Num. 213663189 - Pág. 1/2 cuida-se de pessoa estranha a lide, não sendo possível verificar a qual das partes se refere pois, na inicial, não restaram discriminados os endereços, lotes ou o número da casa de cada uma das partes.

Ainda, junta algumas fotos que sequer restaram identificadas e/ou de qual dos autores se referem (id. 213663184 e 213663185). Também, não indicam em que data foram tiradas.

Não resta dúvida de que a inversão da prova aplicada ao caso direciona ao réu a responsabilidade de provar no processo, e ele não o fez.

Porém, a parte autora tem obrigação de fazer prova, ainda que minimamente, dos vícios que alega, dos defeitos da construção, do abandono e da culpa exclusiva do réu pelo não cumprimento dos contratos estabelecidos entre eles. Nada disso foi provado, sequer de forma ínfima.

Ademais, do Laudo Pericial Judicial (id. Num. 213657963), realizado pelo perito Arthur Benedito Santos Ciriaco da Silva, extrai-se do tópico “8 VISTORIA que: “
A vistoria foi realizada no dia 20 de outubro de 2023, a partir da 15:00 horas no local objeto da lide. Acompanhou o Perito do Juízo, Arthur Benedito Santos Ciriaco da Silva, Engenheiro Civil, junto com o moradora.
Foram vistoriados a seguinte casa. Da senhorita Leonice Maria de almeida os restantes o senhor Bruno Cesar não deixou o perito entrar pois o advogado dele não tinha informado pela pericia e eles não autorizou a entrada. E em seguida a senhorita Leide Daiana Cristina oliveira não estava no local
”.

Ou seja, a perícia
não
foi realizada na residência do autor Bruno Cesar “
que não deixou o perito entrar pois o advogado dele não tinha informado pela perícia e ele não autorizou a entrada
” e, também não foi realizada a perícia da casa da autora Leide Daiana Cristina Oliveira que “
não estava no local
”, id.

213657963 – Pág. 11/12.

Ainda, intimadas as partes para se manifestar a respeito do laudo pericial (id.

Num. 213657965 - Pág. 1), a parte autora pugnou pela procedência da sentença (Num. 213657966 - Pág. 1), enquanto a parte ré manifestou pela discordância do laudo pericial (id. 213657967 - Pág. 1).

O único fato comprovado no processo é o vínculo contratual estabelecido entre a parte autora Bruno Cesar e a requerida, ora apelante. Porém, acerca dos defeitos, vícios, culpa, descumprimento contratual, não existe prova mínima.

Recai sobre os autores o ônus da comprovação dos vícios alegados, já que se trata de elemento constitutivo do direito, consoante expressa dicção do art. 373, I, do CPC.

Resta, portanto, evidente que não se pode julgar a causa com as meras alegações da parte autora, confrontadas pelas alegações da parte ré. A ausência de provas mínimas dos alegados vícios e defeitos da construção, bem como que tudo isso ocorreu por culpa exclusiva da apelante/ré, enseja a improcedência da ação.

A fim de corroborar o entendimento, colaciono jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL –NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC)
. (N.U 1016992-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HABITUALIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANOS E NEXO E CAUSALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA
- INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. O art. 3o, caput do CDC, ao trazer a ideia de "atividade" desenvolvida pelo fornecedor, demanda inexoravelmente, a habitualidade e a profissionalidade da atuação, não sendo possível que se reconheça a incidência do microssistema consumerista às atividades comerciais esporádicas.
Para a configuração da responsabilidade civil afigura-se necessária a presença simultânea de seus elementos essenciais, quais sejam: o ato ilícito, o dano, a culpa e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Nos termos do art. 373 do CPC/15, o ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado
. Vigora no ordenamento jurídico pátrio a independência das esferas cível e administrativa. Precedentes.
Ausente comprovação dos vícios de construção e, bem assim, do nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta dos réus, é imperiosa a improcedência dos pedidos iniciais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.174151-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 10/06/2024)

Diante do exposto,
reformo
a sentença singular para
JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se, no caso, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

Com estas considerações,
PROVEJO
o Recurso de Apelação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024